Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715473-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALZIRA MARIA MARRA, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Márcio de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, nos autos de Processo n° 0008635-78.2012.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da primeira Agravada. Alega o Agravante, em síntese, que o MM. Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir os pedidos de apreensão do passaporte e suspensão da CNH da primeira Agravada, pois foram providenciadas todas as diligências necessárias para localizar bens passíveis de penhora. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem e deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, ao Tema Repetitivo 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022) Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora